Tribunal: TJSP
Processo: 1014434-66.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
APELAÇÃO - DANO MORAL – Pretensão da ré de reforma da r.sentença que julgou procedente pedido de indenização por dano moral – Pretensão do autor de majorar o valor da indenização – Cabimento parcial do recurso da ré – Hipótese em que se configurou o reclamado dano moral - Verificado grave e injustificado descumprimento do princípio da boa-fé objetiva, correto o reconhecimento da configuração

Ementa:
APELAÇÃO - DANO MORAL – Pretensão da ré de reforma da r.sentença que julgou procedente pedido de indenização por dano moral – Pretensão do autor de majorar o valor da indenização – Cabimento parcial do recurso da ré – Hipótese em que se configurou o reclamado dano moral - Verificado grave e injustificado descumprimento do princípio da boa-fé objetiva, correto o reconhecimento da configuração de dano moral, sendo evidente que o ocorrido vai muito além de um mero dissabor, transtorno ou aborrecimento corriqueiro; não sendo admissível compreender que o intento e acompanhamento de uma demanda judicial, único instrumento capaz de compelir a ré a proceder à reparação, seja acontecimento normal, comum no cotidiano de qualquer indivíduo - RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO apenas para diminuir o valor da indenização por dano moral, prejudicada a análise do recurso adesivo do autor nesta parte.

APELAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão do autor de majorar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios para o máximo legal – Cabimento parcial – Hipótese em que o valor fixado se mostra insuficiente, autorizando uma majoração para 15% sobre o valor da condenação, que se mostra adequado para remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1014434-66.2017.8.26.0006, da Comarca de São
Paulo,
em
que
é
apelante/apelada
CLARO
S/A,
é
apelado/apelante
YURI
RODRIGUES
DE
SOUZA
BRAMBILLA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos
termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
parcial provimento ao recurso, vencido o 2o Des. que
declara voto. " de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente), HERALDO DE
OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29846
APEL.No: 1014434-66.2017.8.26.0006
COMARCA: SÃO PAULO
APTE./APDA.:CLARO S/A
APDA./APTE.:YURI RODRIGUES DE SOUZA BRAMBILLA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELAÇÃO - DANO MORAL Pretensão da ré de reforma
da r.sentença que julgou procedente pedido de indenização por
dano moral
Pretensão do autor de majorar o valor da
indenização Cabimento parcial do recurso da ré Hipótese
em que se configurou o reclamado dano moral - Verificado
grave e injustificado descumprimento do princípio da boa-fé
objetiva, correto o reconhecimento da configuração de dano
moral, sendo evidente que o ocorrido vai muito além de um
mero dissabor, transtorno ou aborrecimento corriqueiro; não
sendo
admissível
compreender
que
o
intento
e
acompanhamento de uma demanda judicial, único instrumento
capaz de compelir a ré a proceder à reparação, seja
acontecimento normal, comum no cotidiano de qualquer
indivíduo - RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO
apenas para diminuir o valor da indenização por dano moral,
prejudicada a análise do recurso adesivo do autor nesta parte.
APELAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Pretensão
do autor de majorar o valor arbitrado a título de honorários
advocatícios para o máximo legal
Cabimento parcial

Hipótese em que o valor fixado se mostra insuficiente,
autorizando uma majoração para 15% sobre o valor da
condenação, que se mostra adequado para remunerar
condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte
vencedora

RECURSO
ADESIVO
DO
AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE.
Irresignadas com o teor da respeitável
sentença
de
fls.196-200,
que
julgou
parcialmente
procedentes pedidos formulados por Yuri Rodrigues de Souza
Bambilla, em demanda ajuizada em face de Claro S/A, apelam
ambas as partes.
Sustenta
a
ré,
em
sua
apelação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls.205-211, que ficou comprovada a existência da relação
contratual entre as partes e que não houve falha na
prestação do serviço.
Alega que não se verificou a ocorrência de
dano moral; considerando, inclusive, que sequer houve
negativação.
Afirma que o montante da indenização é
excessivo e desproporcional.
Contrarrazões às fls.214-230.
O autor, em seu recurso adesivo (fls.231-235), alega que o valor da indenização é
insuficiente para compensar o dano moral experimentado,
pretendendo a sua majoração.
Postula ainda a majoração dos honorários.
Contrarrazões às fls.242-249.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Com efeito, contou da r. sentença recorrida:
“O requerente afirma não ter
firmado contrato algum com as requeridas que
justifique as negativações discriminadas. Já as
requeridas sustentam a legitimidade dos débitos.
Tendo este cenário como pano de
fundo, reconheço não só a verossimilhança das
alegações, como a hipossuficiência técnica do
autor, até porque, devido às circunstâncias do
caso, não se pode exigir que produza prova de
fato negativo, ou seja, de que não contratou com
as requeridas, restando, assim, invertido o ônus
probatório,
conforme
previsão
constante
do
artigo 6o,inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor.
Esta hipossuficiência técnica,
entendida como dificuldade em produzir aprova,
acarreta a inversão do ônus. Isto é, cabia às
requeridas demonstrar que o autor firmou o
contrato que ensejou o apontamento do nome do
autor nos cadastros de inadimplentes.
E considerando tal inversão,
forçoso concluir que o pedido de declaração da
inexigibilidade da dívida deve ser acolhido, já
que as requeridas não comprovaram que o autor
contratou os seus serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Veja-se que as requeridas não
trouxeram
aos
autos
nenhum
documento
que
demonstre qualquer contrato havido entre as
parte, sendo que o suposto contrato que deu
ensejo aos apontamentos, e sequer foi assinado
pelo autor.
Por outro lado, o autor trouxe
diversos documentos apontando que, à época do
contrato,
residia
no
endereço
apontado
na
inicial e não do lugar da suposta prestação de
serviços(fls. 157/160).
Desta forma, forçoso concluir
pela ilicitude na contratação pela qual devem as
requeridas responder frente ao autor, na forma
do artigo 14, do CDC.
No mais, a responsabilidade das
rés é objetiva frente ao autor, não se
afigurando presentes quaisquer das hipóteses
excludentes de responsabilidade previstas no
artigo de lei mencionado.
De rigor, pois, a declaração de
nulidade do contrato denominado“ Net Combo” e a
inexigibilidade dos valores a ele atrelados”.
A respeitável sentença apelada deve ser
mantida
quanto
ao
reconhecimento da
inexistência da
relação jurídica, pois, com efeito, a ré não demonstrou a
regularidade da contratação, tampouco ficou demonstrado
que o autor residiria no local em que prestado o serviço
de TV a cabo.
Contudo, diversamente do que constou da
r.sentença e foi afirmado pelo autor em suas
manifestações, jamais houve a negativação da divida em
cadastro de inadimplentes (fls.21 e 57).
Mesmo assim, no caso presente, a ré, ciente
da discordância do autor, deixou de averiguar a
procedência da cobrança e insistiu na regularidade da
contratação, inclusive em seu recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, verificado grave e injustificado
descumprimento do princípio da boa-fé objetiva, correto o
reconhecimento da ocorrência de dano moral, sendo evidente
que a circunstância vai muito além de um mero dissabor,
transtorno
ou
aborrecimento
corriqueiro;
não
sendo
admissível compreender que o intento e acompanhamento de
uma demanda judicial, único instrumento capaz de compelir
a ré a proceder à reparação do dano causado, seja
acontecimento normal, comum, no cotidiano de qualquer
indivíduo.
Segundo se observa do boletim de ocorrência,
as cobranças por telefone teriam sido iniciadas em agosto
de 2017; e, diante da resistência da ré em reconhecer a
sua irregularidade, o autor se viu compelido ao
ajuizamento da presente demanda após ser cobrado durante
meses.
Nota-se inclusive que teria ele se deslocado
até o endereço em que supostamente se deu a prestação do
serviço, acenando com a possibilidade de aplicação da tese
do desvio produtivo.
Nessa ordem de ideias, comprovada a conduta,
o dano e o nexo causal, e não demonstrada a ocorrência de
uma das excludentes previstas pelo §3o, do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor, deve a ré responder pela
falha na prestação de seus serviços e indenizar o autor.
Muito embora a lei não traga parâmetros que
possam ser utilizados no arbitramento do valor da
indenização por dano moral, esta deve ser fixada em termos
razoáveis, para que não se constitua em enriquecimento
indevido da parte indenizada, nem avilte o sofrimento por
ela suportado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, e tendo em vista o grau de
transtorno e sofrimento vivenciados pelo autor, conclui-se
que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra
suficiente para compensar o dano moral suportado, além de
compatível com o patamar adotado em vários outros casos
análogos, já julgados por esta Colenda 13a Câmara.
Como já salientado, no caso concreto, embora
tenham se realizado cobranças indevidas, não houve a
inscrição em cadastro de inadimplentes.
Por fim, em relação ao pedido de majoração
dos honorários advocatícios, assiste parcial razão ao
autor.
De fato, o valor fixado pela r. sentença
(10% sobre o valor da condenação) é insuficiente para
remunerar
condignamente
o
trabalho
profissional
desenvolvido pelo patrono da parte vencedora; tendo em
vista, inclusive, a necessidade diversas manifestações nos
autos do processo e a demora para o deslinde do feito, o
que autoriza a sua majoração para 15% sobre o valor da
condenação.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento
aos recursos para (i) reduzir a indenização por dano moral
para o equivalente a R$5.000,00 e (ii) majorar os
honorários de advogado para o equivalente a 15% do valor
da condenação.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45004
Apelação Cível no 1014434-66.2017.8.26.0006
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Claro S/A
Apelado/Apelante: Yuri Rodrigues de Souza Brambilla
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ousei divergir parcialmente da D. maioria,
por entender que não há que se falar em danos morais ante
a inexistência de negativação em nome do autor, devendo a
ação ser julgada parcialmente procedente apenas para
declarar inexigível o débito questionado.
Inicialmente,
cabe
esclarecer,
que
em
relação ao pedido de declaração de inexigibilidade do
débito, não restou comprovada pela ré a relação jurídica
existente entre as partes, nem a existência de débito que
pudesse ensejar a cobrança efetivada.
Vale assinalar que o ônus da prova compete,
exclusivamente, à requerida, que teria firmado o contrato,
conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor, em
seu artigo 6o, inciso VIII, e de acordo com o artigo 14 e
parágrafos, do mesmo diploma legal. A responsabilidade do
fornecedor por fato do serviço é objetiva, apenas podendo
ser afastada caso comprovada a inexistência do defeito na
prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
Neste âmbito, cumpre destacar o cabimento da
inversão do ônus da prova na espécie, para o fim de buscar
a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nas
situações em que ficar evidenciada a hipossuficiência
deste e a verossimilhança de suas alegações.

Assim,
considerando
a
inexistência
de
qualquer prova acerca da contratação do serviço de
telefonia, internet e TV a cabo pelo autor, necessária a
declaração de inexigibilidade do débito.
Por outro lado, entendo que não cabe no
presente caso a indenização pleiteada de danos morais, vez
que conforme documento de fls.21, não houve negativação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Para
a
reparação
do
dano
moral
é
imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre
a conduta ilegal e o efetivo abalo moral suportado, e
inexistindo o nexo causal entre a conduta e o dano, não há
dever de indenizar.
No presente caso, ocorreu transtorno a parte
autora, mas não foi comprovada a existência de um efetivo
abalo moral, pois não houve uma anotação negativa de seu
nome efetuado pela ré em razão dos fatos descritos, ou uma
atitude que ensejasse abalo a sua reputação, ônus que lhe
cabia demonstrar, nos termos do artigo 373, I, do Código
de Processo Civil, portanto inexiste nexo causal para o
pedido de indenização por danos morais.
Nesse sentido:
CIVIL.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
BANCO.
SÚMULA
297/STJ.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA.
DANOS
MATERIAIS.
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
DANO
MORAL
NÃO
CARACTERIZADO.
I - Nos termos da Súmula 297 desta Corte
Superior, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras" e, de acordo com o artigo 14
desse
diploma,
o
fornecedor
de
serviços
responde
objetivamente pelos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços.
II - Verificada falha na prestação do
serviço bancário (consistente na compensação de cheque de
acordo com valor errado, grafado em algarismos em vez
daquele grafado por extenso, o que levou à consequência do
acionamento pela beneficiária) a instituição financeira
responde
independentemente
de
culpa
pelos
danos
decorrentes, cumprindo ao consumidor provar, tão-somente,
o dano e o nexo de causalidade.
III - A mera propositura de ação de cobrança
por parte de terceiro não é suficiente para infligir ao
Recorrente, que naquele feito figurou como réu, angústia
ou sofrimento capaz de justificar a indenização pleiteada
a título de danos morais.
IV
-
Recurso
provido
em
parte
para
determinar o pagamento do apurado dano material, não se
incluindo
o
dano
moral.(REspno
1077077/SP,
relator
Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 23/04/2009)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O homem, em razão da vida moderna e das
inúmeras atividades realizadas em sociedade, está sujeito
a toda sorte de acontecimentos, que, todavia, são
causadores de transtornos e aborrecimentos, mas não geram
quaisquer direitos a indenização, e não configuram o dano
moral.
Para o artigo 186 do atual Código Civil é
inadmissível a ideia de ato ilícito sem a presença de
dano. Isso porque o aludido comando legal exige a lesão de
direitos cumulada com o dano.
O dano moral pode ser conceituado como sendo
o prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo de uma
pessoa, como os direitos da personalidade, o direito à
vida, à integridade física, ao nome, à honra, à imagem, e
a intimidade. Portanto, considera-se dano moral a dor
subjetiva, dor interior que, fugindo à normalidade do dia-
a-dia do homem médio, venha a lhe causar ruptura em seu
equilíbrio emocional interferindo intensamente em seu bem
estar.
Porém, a ação por danos morais como direito
constitucional, deve ser vista com cautela e ser
resguardada daqueles que a utilizam de modo incoerente,
seja por absoluta impropriedade do expediente, seja para
angariar vantagem em detrimento de alguma instituição ou
pessoa.
Os transtornos e aborrecimentos que são
passíveis de ocorrer no dia-a-dia de qualquer pessoa, não
são suficientes a ensejar ofensa e acarretar direito a
indenização.
No caso, não se verifica conduta da ré que
pudesse ensejar o direito à indenização, até porque sequer
o nome da parte autora foi anotado em cadastros de
inadimplentes,
e
tampouco
foi
verificado
fato
que
ensejasse macula ao seu nome e a sua reputação perante a
sociedade.
Assim, a ação deve ser julgada parcialmente
procedente, apenas para declarar inexigíveis os débitos
apontados na inicial, fixando sucumbência recíproca, onde
cada parte deve arcar com 50% das custas processuais e com
50% dos honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00,
observada a gratuidade concedida ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, pelo meu voto, negava provimento
ao recurso do autor e dava parcial provimento ao recurso
da ré, nos termos acima.

HERALDO DE OLIVEIRA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
F822EBE
8
10
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
F8BBEDF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014434-66.2017.8.26.0006 e o código de confirmação da tabela acima.